Tribunal: TJES
Processo: 5002142-81.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002142-81.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: MARIA ALICE VALORY ALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA 452/STJ – TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
, cuja
ratio
se aplica à hipótese dos autos.

2. Ponderando-se o aludido entendimento à luz do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

3. Ao vertente executivo fiscal, ajuizado na vigência da Lei Municipal n.º 7.421/2016, foi atribuído o valor superior ao mínimo legal, não havendo de se cogitar, portanto, de carência de interesse de agir.

4. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Precedente.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre, que extinguiu, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a execução fiscal ajuizada em desfavor de MARIA ALICE VALORY ALVES, tendo como fundamento o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n.º 1184 e a Resolução CNJ n.º 547/2024.

Em seu arrazoado recursal (id 10282143), argumenta o Apelante a não aplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, além de não ter o Juízo a quo oportunizado o efetivo contraditório no caso vertente, pugnando pela anulação da sentença.

A sentença impugnada destaca que o valor atribuído à causa (R$ 1.772,01) é inferior ao mínimo previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024, e que existem outros meios de cobrança menos onerosos ao Erário e mais eficazes, conforme dispõe o §1º do art. 1º da mencionada resolução (id 10282141).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, eis que não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual na origem.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002142-81.2023.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADA: MARIA ALICE VALORY ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual
“
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Alegre, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 3.458/2017, cujo artigo 3º autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 167 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de

R$ 1.772,01 (mil setecentos e setenta e dois reais e um
centavo
)
, superior, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma URFMA, no ano de 2020, correspondia à quantia de R$ 3,337027 (três reais e trinta e três centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n. 11.515/2020, publicado em 02.01.2020.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

É de se destacar, ademais, que o Juízo
a quo
não oportunizou ao Apelante, antes da prolação de sentença, a adequação do processo executivo aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184 da Corte Suprema, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar